Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-80.2013.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000984-80.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA - CPF: 017.003.971-41 (APELADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (APELANTE), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000984-80.2013.8.11.0087

APELANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

APELADO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes.

Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença.

Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física.

E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos.

Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência.

Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000984-80.2013.8.11.0087

APELANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

APELADO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente, devendo ré arcar com danos materiais emergentes de R$41.137,19, lucros cessantes de R$3.320,10, a
diferença entre o que a parte autora receberia se estivesse trabalhando e o valor do auxílio doença que efetivamente recebeu referente ao mês de janeiro de 2012, que deverá ser apurada em liquidação, tudo acrescido de juros e correção monetária, a contar do fato
, danos morais de R$20.340,00, com juros a partir do evento danoso e atualização monetária desde o arbitramento, danos estéticos de R$33.900,00, acrescidos de juros e correção monetária a contar do evento danoso e do arbitramento, respectivamente, além da condenação em custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A ré alega que, após executar o serviço na pista, não deixou nenhum material solto. Diz ainda que
no dia que ocorreu o acidente, bem como nos dias que o antecederam, a Ré não executou qualquer tipo de serviço no local
, de modo que o granulado ali encontrado não é de sua responsabilidade.

Insiste em afirmar a ilegitimidade
ad causam
da autora uma vez que as despesas de tratamento e o conserto do carro foram custeados pelo pai dela.

Aduz que não há prova cabal da conduta e do nexo de causalidade, e que não deixou o material granulado na pista.

Pede a redução da quantia definida para a pelos prejuízos materiais, com a dedução do montante alusivo ao seguro DPVAT, e a minoração também dos danos morais e estéticos.

Insurge-se contra o termo inicial estabelecido para os juros e correção monetária em relação aos danos morais e estéticos, pois entende que deve ser o dia do arbitramento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000984-80.2013.8.11.0087

APELANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

APELADO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada
ingressou em juízo sob a alegação de que o veíclo que conduzia capotou porque a rodovia estava com trecho em obras, com asfalto granulado e sem sinalização. Pleiteia danos morais, materiais e estéticos.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento de R$41.137,19 (danos materiais emergentes), R$3.320,10 (lucros cessantes), a diferença que a autora ganharia se estivesse trabalhando e o auxílio-doença que efetivamente recebeu em janeiro de 2012 (a ser apurado em liquidação), R$20.340,00 (danos morais) e R$33.900,00 (danos estéticos).

A apelante insiste na ilegitimidade da apelada para figurar no polo ativo da Ação, pois quem arcou com as despesas médicas e o conserto do automóvel foi seu pai. Contudo, esse fato é irrelevante visto que quem estava na direção era ela, portanto tem o direito a tais ressarcimentos, direito que é dela e obrigação que é da apelante, pouco importa quem pagou o tratamento e era o proprietário do carro.

Isso porque assumiu a execução da obra, de modo que o material granulado encontrado na pista é de sua inteira responsabilidade.

No Boletim de Ocorrência consta expressamente o
estado de conservação ruim
da rodovia naquele dia. Confira-se:

Em Guarantã do Norte, às 20:30hs do dia 06/11/2011, no KM 1061 da BR 163, ocorreu um acidente do tipo saída de pista seguida de capotamento com o veículo V1 – FIAT/STILO FLES DUALOGIC, placa NPD9590/MT, conduzido por Michela Napoliana Andrade Silva, tendo como passageiros Micheli Cristiane Capocci e Nelson Sergio Pereira Junior. De acordo com vestígios encontrados no local do acidente, presume-se que V1 seguia sentido crescente da BR 163 quando ao passar por) trecho de rodovia em obras com restauração feita de material granulado sem sinalização horizontal ou vertical, somente com sinalização auxiliar, irrisória quantidade de cones, de forma insuficiente. (...)..
(Id. 31907887 – pág. 5)

Como visto, a apelante, empresa especializada no ramo da pavimentação asfáltica, cometeu erros que motivaram o acidente.

As imagens trazidas no Id n. 31908993 – pág. 2, daquela noite e do dia seguinte, mostram as condições o estado da pista de rolamento, a quantidade expressiva de material granulado, grande ondulação e total ausência de sinalização vertical ou horizontal, que deveriam indicar o impedimento de tráfego ou o perigo do percurso.

Como bem anotado na sentença, o Código de Trânsito Brasileiro é incisivo ao definir que
Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

O nexo de causalidade está explícito no Boletim de Ocorrência nesta parte:

(...) de acordo com os vestígios encontrados no local do acidente, presume-se que V1 seguiu sentido crescente na BR 163 quando ao passar por trecho em obras com material granulado perdeu o controle do carro vindo a invadir a faixa de sentido contrário, saindo a pista e capotando. (....).

E as declarações prestadas pelos policiais rodoviários federais ratificam essa conclusão.

Logo, a ré praticou ato ilícito ao agir com negligência e imperícia, e, dessa maneira, tem o dever de indenizar os danos daí decorrentes.

A autora sofreu lesões graves, submeteu-se a vários procedimentos médicos (cujos gastos estão comprovados), teve traumatismo profundo e definitivo na testa, ficou três meses em repouso (era trabalhadora ativa, com salário mensal de R$4.980,15) e seu carro teve perda total. Esses fatos impõem a manutenção dos valores fixados na primeira instância para as reparações.

Apenas no tocante às despesas médicas, ela já foi parcialmente indenizada pela seguradora, por isso deve receber apenas o remanescente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. MÚLTIPLAS FRATURAS. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO. LIDE SECUNDÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS. (...) 3. Dano moral: não há falar em afastamento da condenação ao pagamento de
indenização

por
danos
morais, por ser pacífico o entendimento de que a violação da integridade física da vítima ocasiona abalo moral “in re ipsa”. Relativamente ao “quantum” indenizatório, considerando a extensão da violação da integridade física do requerente MÁRIO JOSÉ, em virtude das múltiplas lesões sofridas, majora-se a
indenização
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil. 4.
Danos
estéticos: a presença de cicatriz cirúrgica/traumática no testículo esquerdo e a ocorrência de hipotrofia justificam o arbitramento de verba reparatória a título de
danos
estéticos, a qual vai fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a repercussão na vida sexual do requerente. 5. Despesas médicas: em se tratando de impugnação genérica, deve ser mantida a condenação dos réus ao ressarcimento das quantias despendidas pelo requerente a esse título em virtude do sinistro. (...) 8.
Seguro

DPVAT
: tendo havido o recebimento de valores a título de
Seguro

DPVAT
, tais quantias devem ser abatidas das indenizações arbitradas judicialmente, na forma da Súmula no 246 do STJ
. (...).
(Apelação Cível, No 70079509659, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 30-01-2020). (Sem destaque no original).

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária no que concerne aos dos danos morais e danos estéticos, a ré pede que seja a data do arbitramento.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ), e a correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA.
AGRESSÃO
FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. Caso em que o consumidor foi
acusado infundadamente de furto de mercadoria pelos prepostos do supermercado demandado, sendo conduzido a uma sala, revistado e agredido fisicamente com socos e pauladas. Dano moral verificado em razão do próprio fato. Valor da condenação (R$ 15.000,00) mantido, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, bem assim observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação. A
correção
monetária na
indenização
por danos morais incide a contar do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ. Os
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54/STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGRESSÃO
FÍSICA E VERBAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABÍVEL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
LEGAIS. Quantum indenizatório fixado em montante que se mostra adequado ao caso concreto, pois observada a realidade

econômica das partes, a extensão e a reparação do dano sofrido. Para o
termo

inicial
da
correção
monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ. Aplicável a Súmula 54 do STJ no que tange ao
termo

inicial
dos
juros
moratórios. Apelo parcialmente provido.
(Apelação Cível No 70070174032, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 15/09/2016).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que o valor do seguro DPVAT seja abatido da reparação por danos materiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020